Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE FIANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS PELA DECISÃO SANEADORA. REDISCUSSÃO INDEVIDA. PRECLUSÃO. OUTORGA UXÓRIA. REQUISITO DE VALIDADE DA GARANTIA. AUSENTE. OMISSÃO DO ESTADO CIVIL PELO FIADOR. INEXISTENTE. EXIGÊNCIA LEGAL. DESCUMPRIDA. ÔNUS DO CONTRATANTE. INVALIDADE DA FIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: No caso dos autos a esposa do requerente, que também é sua curadora, prestou fiança em um contrato de locação, se que o credor locador tenha exigido dela a outorga uxória.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em ação de declaratória de invalidade de fiança, a qual julgou procedente o pedido para declarar a ineficácia total da fiança prestada por ausência de outorga uxória do autor. 1.1. No apelo, a requerida suscita preliminar de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e inadequação da via eleita. No mérito, defende a regularidade e validade da fiança, porque prestada pela esposa do autor, a qual também o representa na qualidade de sua curadora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos reside em aferir (i) a existência das preliminares de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, assim como (ii) analisar a regularidade da fiança prestada pela esposa do autor em contrato locatício formalizado sem o registro da outorga uxória, embora fosse a sua curadora e representante legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese dos autos, as questões relacionadas às preliminares de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e inadequação da via eleita foram devidamente apreciadas e afastadas pela decisão saneadora da lide, inviabilizando nova análise nesta sede recursal em razão da preclusão, na forma do art. 507 do CPC. 3.1. Ou seja, embora as matérias de ordem pública não estejam sujeitas à preclusão temporal, uma vez arguidas e definitivamente apreciadas em decisão saneadora pretérita, contra a qual a parte não se insurgir na ocasião, não podem ser novamente reaparecidas em razão da preclusão consumativa. 3.2. De efeito, “até mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior”. (AgInt no AREsp n. 2.348.736/RJ, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6/6/2024). 3.3. De outro lado, a alegação da parte relativa ao fato de o cônjuge apontar irregularidade da fiança por ausência de outorga, a qual fora subscrita por sua curadora e representante legal, representa a própria análise do mérito da lide, não podendo ser apreciada em sede de preliminar.
4. A fiança constitui instrumento de garantia contratual, mediante o qual o fiador se compromete a suportar a dívida assumida pelo devedor contratante, caso este não a cumpra (art. 818 a 839, CC). Outrossim, embora seja considerada personalíssima, a fiança prestada por pessoas casadas depende de outorga conjugal, nos exatos termos do art. 1.647, III, do CC. 4.1. Conforme ressalta a Súmula 332 do STJ, “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”. Quanto ao referido verbete sumular, o entendimento da Corte Superior “pacificou-se no sentido de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado”. 4.2. No caso particular, conforme se verifica do contrato de locação colacionado ao feito, a avença promoveu a qualificação da esposa do autor na condição de fiadora registrando expressamente o seu estado civil de “casada” deixando, contudo, de exigir a outorga uxória do cônjuge, ora autor, como condição de validade da garantia, a qual poderia ser inclusive por ela subscrita na ocasião, por ser a esposa a sua curadora e representante legal. 4.3. Assim, inexistindo declaração falsa do fiador quando ao estado civil de casado, deveria a avença exigir e registrar a outorga do referido cônjuge como requisito de validade da fiança, não constituindo mero formalismo como pressupõe a apelante, mas requisito legal de validade e garantia do próprio instituto. O fato de a fiadora, no caso particular, ser a curadora e representante legal do autor, não exclui o ônus legal imposto ao contratante. 4.4. Portanto, reconhecida a invalidade da fiança prestada pela esposa do requerente, pois o contrato locatício deixou de exigir dela a outorga uxória na ocasião, mesmo sendo a sua curadora e representante legal autor, correta a sentença ao declarar a ineficácia total da fiança prestada por ausência de outorga uxória do requerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. Embora as matérias de ordem pública não estejam sujeitas a preclusão temporal, uma vez arguidas e definitivamente apreciadas em decisão saneadora pretérita, contra a qual a parte não se insurgir na ocasião, não podem ser novamente reaparecidas em razão da preclusão consumativa. 2. Inexistindo declaração falsa do fiador quando ao estado civil de casado, deveria a avença exigir e registrar a outorga do referido cônjuge como requisito de validade da fiança, não constituindo mero formalismo como pressupõe a apelante, mas requisito legal de validade e garantia do próprio instituto. O fato de a fiadora, no caso particular, ser a curadora e representante legal do autor, não exclui o ônus legal imposto ao contratante.”
________
Dispositivos relevantes citados: art. 507 do CPC; art. 1.647, III, do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 2.348.736/RJ, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6/6/2024; AgInt no REsp 1345901/SP, Relator: Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 12/05/2017; TJDFT: 0714615-23.2021.8.07.0009, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 02/09/2022; 0733362-77.2023.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 20/10/2023.